Tribunal: TJMT
Processo: 0025443-03.2007.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025443-03.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BENEDITA EUGENIA FERNANDES - CPF: 107.019.901-04 (EMBARGANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (EMBARGANTE), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA - CPF: 487.159.721-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA - CPF: 487.159.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO ANTONIO DA COSTA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de vício que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Benedita Eugênia Fernandes em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação e ratificou a sentença, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante atribui erro material ao
decisum
, sob o argumento de que o acórdão afirma que o
parquet
teria formulado pedido pela cassação de aposentadoria, o que ensejaria a nulidade do acórdão.

Ainda, indica a presença de contradição no acórdão, pois o “
Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência existente entre as turmas, no sentido de que o rol de penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa é taxativo
”.

Alega que “
a situação elencada na ADPF 418 não pode ser usada para o presente caso, pois não há nenhuma semelhança entre os casos tratados
”.

Aduz que “
a jurisprudência citada no julgamento está desatualizada e em dissonância com o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ (EREsp 1.496.347/ES) e pelo EREsp 1643337/MG
”.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Requer o recebimento dos embargos para sanar a contradição e omissões apontadas.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 152705658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - AFRONTA AO REGIME CONTRIBUTIVO DE APOSENTADORIA – NÃO OCORRÊNCIA – ADPF 418 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos” (ADPF 418, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 30/04/2020).

2. Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme relatado, a parte embargante atribui, em síntese, contradição acerca dos pedidos formulados pelo
parquet
, bem como omissão ao acórdão em relação ao entendimento jurisprudencial constante no voto proferido.

Não vinga a pretensão. Isso porque, o voto do condutor trouxe os pontos conducentes ao resultado, veja-se:

“(...)

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
a possibilidade de haver a conversão, no âmbito da ação de improbidade administrativa, da penalidade de perda do cargo para a pena de cassação de aposentadoria, quando o servidor é aposentado no transcurso da respectiva ação
; contudo, tal situação não ocorre de forma automática, devendo ser aferida, no caso, se a aposentadoria ocorreu antes da condenação final e o Magistrado aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria ou, se ele se limitou a fixar a sanção de perda da função pública, o que nesta hipótese impede a conversão em sede de cumprimento de sentença.

Verifica-se que a ora Apelante foi aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição, em 30 de julho de 2010, por meio do Ato Governamental nº 4.388/2010.

Portanto, tendo em vista que a inicial foi protocolada no ano de 2006, o ato de aposentadoria se deu no curso da presente ação. E, conforme o trecho da sentença supramencionado, o juízo
a quo
determinou, expressamente, a cassação da aposentadoria.

Logo, a sentença proferida não merece reparos, pois em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido, colaciono entendimento das Cortes Superiores:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF - ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Agente Tributário Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso do cargo para perceber vantagem econômica indevida. Quanto ao objeto da irresignação recursal, o Tribunal de origem concluiu que, sendo "o ilícito administrativo (...) cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido", no caso, no qual o réu, ora agravante, aposentou-se no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
III. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade"
(STJ, EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.781.874/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637949/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifos nossos)

Inclusive, este Tribunal já decidiu, sob a relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, nos seguintes termos:

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta ainda que a cassação de sua aposentadoria afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante mais de 30 (trinta) anos de contribuição, que a manutenção da cassação de sua aposentadoria configura enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento acima apresentado, registro que a contribuição previdenciária paga pelo servidor não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição.

Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.

((N.U 1009384-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Destaca-se argumentação contida no parecer ministerial quando aduz que “
a aposentadoria não pode ser vista como uma blindagem ao agente ímprobo, tanto que o art. 134, da Lei Federal n. 8112/90 prevê a perda do benefício quando o inativo for condenado judicialmente por ato punível como a demissão
”.

Neste sentido, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO — APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO — CASSAÇÃO — NECESSIDADE — EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DIVERSO DAQUELE EXERCIDO À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE.

Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.

Não é admissível a determinação de exoneração de servidor ocupante de cargo público diverso daquele que exercia no momento da prática do ato ímprobo.

Recurso provido em parte.

(N.U 1012130-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Vale dizer, por fim, que ante os limites da devolutividade recursal, não há que se esmerar quanto às mudanças da Lei de Improbidade Administrativa.

(...)”.

Em que pese atribua vício de contradição, há no voto condutor linha do tempo dos fatos constantes nos presentes autos, destacando, inclusive, que o ato de aposentadoria se deu no curso da presente ação.

Nessa senda, não há se falar em vício de contradição a macular o acórdão, vez que os fundamentos fáticos e jurídicos foram devidamente elencados pelo relator.

A par disso, analisando as razões dos embargos de declaração – com a aparente justificativa de que há omissão/contradição – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, uma vez que consta claramente no voto, exaustivamente, os fundamentos ponto a ponto o decidido.

Repisa-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa feita, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para os casos de irresignação, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, a alegação não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3. Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
. Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023